Tribunal: STF
Processo: Ext 1405
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição. República Italiana. Regularidade formal do pleito. Revelia: causa não obstativa do deferimento. Inexistência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos. Perseguição. Inexistência de razões ponderáveis. País democrático subscritor de tratados de direitos humanos. Prisão perpétua. Comutação em prisão temporária. Liberdade provisória. Impertinência na fase de julgamento. Detração do tempo de prisão preventiva.



    1. A extradição reclama os requisitos legais para o seu deferimento, os quais são extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem observadas as disposições do tratado específico.



    2. O homicídio é crime comum, por isso que a tese central da defesa, no sentido de que o extraditando é perseguido político em seu país, não é verossímil.



    3. O artigo 1, letra f, do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Itália dispõe que a extradição não será concedida “se a Parte requerida tiver razões ponderáveis para para supor que a pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição e discriminação por motivos de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social ou pessoal; ou que sua situação possa ser agravada por um dos elementos antes mencionados”.



    4. A interpretação do conceito indeterminado consubstanciado em razões ponderáveis deve ter em conta, aprioristicamente, a realidade atual do Estado requerente, que, in casu, regula-se pelo regime democrático e subscreve tratados de direitos humanos, conforme se verifica da manifestação ministerial: […] Como toda interpretação que se faz em torno dos chamados conceitos indeterminados, essa expressão deve ser objetivo de uma hermenêutica que leve em conta todas as circunstâncias fáticas e jurídicas da situação. Como comumente se diz no âmbito da teoria do direito, trata-se de uma interpretação all things considered (consideradas todas as coisas). Não se trata, assim, de uma simples avaliação subjetiva, que possa ser feita sem critérios. Além das próprias limitações formalmente acordadas pelas partes e expressamente dispostas no tratado, bem como do ordenamento jurídico interno – inclusive sua interpretação fixada pela Corte Suprema -, o agente público, ao apreciar a existência ou não dessas razões ponderáveis, em determinada hipótese, também está diretamente vinculado à realidade fática que esta corresponde. Com isso, a avaliação sobre a existência ou não de razões ponderáveis ter, no contexto da realidade internacional contemporânea, estreita ligação com o Estado Democrático de Direito e com a garantia de que direitos fundamentais do extraditando serão preservados pelo país requerente, a partir de elementos concretamente aferíveis. Caso contrário, haveria razões ponderáveis que o pedido de extradição fosse recusado. A legitimidade de um país como garantidor dos direitos fundamentais pode ser aferida não apenas pela solidez e seriedade de suas instituições nacionais, no plano interno, mas também pelo papel que o Estado exerce no âmbito mundial. No caso específico, ainda que seja mais do que evidente que a Itália encontra-se inserida no rol dos Estado que prezam pela democracia e pelo respeito incondicional aos direitos humanos, sua participação em organismos mundiais ou blocos regionais, como a União Europeia, dá maior solidez a esta sua condição, haja vista, inclusive, a previsão de sistema multinível de proteção aos direitos humanos: a eventual falha de um nível de proteção (âmbito nacional) poderá ser reconsiderada por outro nível, que lhe é superior (âmbito comunitário). […] Entretanto, suposta alegação de que um extraditando poderá ser perseguido ou discriminado, bem como ter sua situação agravada, com base em reações à sua vida pregressa, também encontra limites na própria conjuntura atual do país requerente. Clamor popular, declarações da imprensa ou demonstração de estado de ânimo contra o extraditando são situações normalmente restringidas por um ordenamento jurídico estável. Negar uma extradição com base em manifestações populares de sociedade notoriamente marcada pela democracia não teria cabimento. É presumível que um Estado internacionalmente comprometido com os direitos fundamentais seja capaz de garantir a proteção do extraditando” (EXT 1085, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno).



    5. A Justiça Italiana é competente para o julgamento do extraditando, que, além de italiano, praticou os crimes em seu país.



    6. O requisito da dupla tipicidade restou atendido, porquanto o delito de homicídio previsto no artigo 575 do Código Penal Italiano corresponde ao crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado por traição, emboscada ou dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).



    7. O Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), no Manual de Procedimentos e Critérios para Determinar a Condição de Refugiado de acordo com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estado dos Refugiados, estabeleceu nítida distinção entre perseguido e punido por infração penal comum, in litteris: “Deve-se distinguir perseguição de punição prevista por infração de direito comum. As pessoas que fogem de procedimentos judiciais ou à punição por infrações desta natureza não são normalmente refugiados. Convém lembrar que um refugiado é uma vítima – ou uma vítima potencial – da injustiça e não alguém que foge da justiça.”



    8. A constituição de família no Brasil (mulher e dois filhos brasileiros), não é causa impeditiva da Extradição (Súmula n. 421/STF).



    9. In casu:



    a) o extraditando, líder da Nuova Camorra Organizatta (N.C.O.) e que se escondeu no Brasil, foi condenado definitivamente à pena de prisão perpétua, com isolamento diurno de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, por 22 (vinte e dois) crimes de homicídios praticados entre 29/12/1982 e 29/08/1983 e 22/10/1983;



    b) os delitos, a natureza, os locais, as datas, as circunstâncias e a pena a ser cumprida encontram-se suficientemente descritos na ordem de execução e nas sentenças acostadas, respectivamente, às fls. 11/54, 90/123, 157/160, estando satisfeita a exigência contida no artigo 80 da Lei n. 6.815/80 e no artigo 11 do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Itália;



    c) a pena não prescreveu segundo ambos os ordenamentos jurídicos, cf. facilmente inferível da análise minuciosa constante do parecer ministerial;



    d) os autos estão instruídos com os textos legais referentes aos crimes e aos prazos prescricionais, devidamente traduzidos, possibilitando o exame da legalidade do pedido;



    e) o desconhecimento dos fatos, afirmado pelo extraditando em seu interrogatório, e a revelia não constituem causas impeditivas da extradição, ex vi do artigo V, alínea a, segunda parte, do Tratado específico e da jurisprudência desta Corte consolidada nos seguintes precedentes: EXT 864, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, EXT 917, Relator Ministro CELSO DE MELLO, e EXT 1085, Relator Ministro CEZAR PELUSO; e



    f) o pleito de liberdade provisória mostra-se impertinente nessa fase processual de julgamento da extradição, porquanto, se deferida, resta prejudicado, se indeferida, determina-se a soltura.



    10. A pena de prisão perpétua, tida na defesa como violadora de direito fundamental do extraditando, não constitui causa impeditiva da extradição, uma vez que a entrega ao Estado requerente se dará mediante o compromisso formal de comutação em pena temporária de no máximo de 30 anos, ex vi do artigo 75 do Código Penal Brasileiro.



    11. O Estado requerente deverá firmar os compromissos de comutar a pena de prisão perpétua em pena de prisão temporária e descontar o tempo de prisão do extraditando no território brasileiro para fins de extradição (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011, Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011, e Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011).



    12. Pedido de extradição deferido.